Tribunal: TJSP
Processo: 1017113-95.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – Interesse de agir - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo – Procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais, muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –Preliminar

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – Interesse de agir - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo – Procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais, muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –Preliminar repelida.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletrônicos dos segurados - Oscilação na rede – Pretensão à indenização paga pela Autora aos beneficiários do seguro – Cabimento – Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Ressarcimento devido – Recurso não provido.